Tribunal: TJDFT
Processo: 0036509-64.2010.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL APÓS O ÚLTIMO EVENTO INTERRUPTIVO. OCORRÊNCIA. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DO EXEQUENTE QUANTO À DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REGULAÇÃO PROCEDIMENTAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO CURSO PROCESSUAL. DESPACHO DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ESTABELECIDO (LEI 6.830/80, ART. 40). PRAZO. RETOMADA APÓS O INTERSTÍCIO DE SUSPENSÃO. IMPLEMENTO. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO RESOLVIDO SOB O FORMATO DO ARTIGO 1.036 DO ESTATUTO PROCESSUAL VIGENTE (RESP No 340.553/RS). DEMORA NO DESFECHO DO EXECUTIVO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ À ESPÉCIE. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. PERFECTIBILIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. DEERIMENTO. INEFICÁCIA. INTERFERÊNCIA NO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRIAÇÃO DE NOVO FATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO FLUXO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA PRETENSÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETADA PARA RESOLUÇÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 636.562/SC, TEMA 390). TESE FIRMADA. PRESERVAÇÃO DA GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. De acordo com o regulado pela Lei de Execuções Fiscais, não localizada a parte executada e/ou bens a ela pertencentes, passíveis de penhora, o fluxo do executivo ficará suspenso pelo prazo de um ano, contado da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, pois, na conformidade do procedimento estabelecido pela lei especial, a suspensão é automática, não estando dependente da apreciação discricionária do juiz, cabendo-lhe apenas afirmá-la, daí porque o termo inicial do interregno será sempre a data da cientificação do fisco (art. 40, §§1o e 2o).
2. Estabelecido que a suspensão do curso processual é automática, derivando da frustração do curso do executivo fiscal proveniente da não localização da parte executada e/ou de bens expropriáveis da sua titularidade, e tem como termo a data da ciência da Fazenda Pública da crise processual estabelecida, o interregno prescricional intercorrente, da mesma forma, fluirá automaticamente a partir da expiração do prazo ânuo de suspensão, devendo ser afirmado, após outiva do fisco, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso repetitivo resolvido na forma do artigo 1.036 do CPC (Tema 566).
3. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido.
4. Conquanto interrompido o fluxo do prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança do crédito tributário ao ser admitido o executivo e determinada e efetivada a citação (LC n. 118/05; CTN, art. 174, parágrafo único, I), ausentes diligências eficazes derivadas da inciativa do exequente visando a constrição de bens da titularidade dos executados e suspenso o fluxo do executivo pelo prazo ânuo, não tendo havido, na sequência, efetivo impulsionamento da marcha processual antes do implemento do interregno prescricional, reveste-se de lastro material a afirmação, após prévia oitiva da Fazenda Pública, do implemento da prescrição da pretensão executiva (Lei no 6.830/80, art. 40, §§2o. 3o e 4o).
5. Expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do processo executivo em razão de não terem sido localizados bens dos executados, ensejando a fluição da prescrição intercorrente, os pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidos, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuos, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão, em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade.
6. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e a destinação da prescrição, iniciada a fluição do prazo prescricional após ter sido suspenso o trânsito do executivo, diligências postuladas pelo exequente que se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente, prevenindo-se, assim, a criação de situação de pretensão imprescritível em descompasso com o primado da segurança jurídica, conforme assentara o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário 636.562/SC, em sede de repercussão geral (Tema 390).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.